Tribunal: TJPA
Processo: 0811153-08.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811153-08.2022.8.14.0051

APELANTE: ANA NOGUEIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado. Contratação não reconhecida. Erro substancial. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Restituição em dobro. Dano moral. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem adequada ciência da consumidora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem apreciadas consistem em saber:
(i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado;
(ii) se configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(iii) se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova é aplicável em razão da hipossuficiência da consumidora (CDC, art. 6º, VIII).
4. Não havendo prova de desbloqueio ou uso do cartão, e diante da transferência unilateral de valores, resta configurado erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do CC.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da contratação e a devolução em dobro em casos de descontos oriundos de cartões de crédito não utilizados (AREsp 2201598/DF).
6. Os danos morais foram adequadamente reconhecidos, considerando os prejuízos causados por descontos indevidos sobre verbas alimentares, sendo arbitrada indenização no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Determina-se compensação do valor efetivamente creditado, a fim de evitar enriquecimento sem causa (arts. 368 e 369 do CC).
8. O recurso reproduz os fundamentos da apelação, sem inovação jurídica relevante, não ensejando modificação da decisão recorrida (CPC, art. 1.021, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.
“A contratação de cartão de crédito consignado desacompanhada de uso ou ciência do consumidor caracteriza erro substancial, ensejando nulidade do negócio jurídico.”

2.
“A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, e os danos morais decorrem da ofensa à dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de descontos sobre proventos previdenciários.”

–––

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 171, II, 368 e 369; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2201598/DF; STJ, REsp 318099/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP; STJ, Súmula 479.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG SA
nos autos da presente Apelação Cível,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 23999221, que conheceu e deu provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 24665218), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada nas contrarrazões da apelação cível acima citado, eis que postula, novamente, o não provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25358436.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição das contrarrazões do recurso de apelação cível.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Alega a parte apelante a irregularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Entendo que lhe assiste razão, como passo a expor.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Considero que a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

No presente feito restou configurado esse erro, uma vez que a autora jamais recebeu,
desbloqueou ou utilizou cartão de crédito
, recebendo apenas uma transferência por TED inicial e outra posteriormente.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de agir de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

No mesmo sentido segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2201598 - DF (2022/0277117-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA BOA-DÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JUIRISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2201598 DF 2022/0277117-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/11/2022). Grifo Nosso.

O pleito de restituição de valores merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, inclusive por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelado na obtenção da contratação.

Por fim, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida de que os descontos em modalidade diversa da almejada pela parte recorrente causou sim dor e sofrimento a esta, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. A recorrente teve os seus proventos reduzidos indevidamente pelo ora recorrido, o que causou danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, entendo que deve ser feita a compensação do valor efetivamente recebido pela apelante. Resta evidente que a parte autora se beneficiou dos valores decorrentes dos contratos firmados. Assim, é necessária a devida compensação, para evitar o enriquecimento sem causa da demandante.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025